Tribunal: TJBA
Processo: 8027296-06.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8027296-06.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CLAUDIO SANTANA DE LIMA Advogado(s): ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, DECADÊNCIA, PRESCRIÇÃO E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA REJEITADAS. MÉRITO. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. IMPLANTAÇÃO. POSSIBILIDADE. GENERALIDADE DA PARCELA RECONHECIDA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. ART. 121 DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1.Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo, visando à majoração da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) para o percentual de 125%, incidente sobre a remuneração integral de 1º Tenente, com fundamento no princípio da paridade entre ativos e inativos. II. Questão em discussão 2. Há três questões centrais: (i) se há decadência ou prescrição do direito; (ii) se o impetrante deixou de comprovar direito líquido e certo por ausência de prova pré-constituída; (iii) se a GCET, por possuir caráter genérico, deve ser estendida aos inativos no percentual de 125%. III. Razões de decidir 3. Afastam-se as alegações de decadência e prescrição, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, renovando-se mensalmente o prazo. 4. A documentação apresentada comprova de plano o direito líquido e certo invocado, afastando a preliminar de ausência de prova pré-constituída. 5. O mandado de segurança coletivo não impede a impetração de ação individual, nos termos do art. 22, §1º, da Lei nº 12.016/2009. 6. A CET possui caráter genérico, sendo devida indistintamente a todos os policiais militares ativos, razão pela qual deve ser estendida aos inativos, em observância à paridade prevista no art. 40, § 8º, da CF/88 e no art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001. 7. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece a extensão de gratificações genéricas aos inativos (RE 590.260/SP – Tema 139; STJ, REsp 1.863.740/PR). IV. Dispositivo e tese 8. Segurança concedida. Tese de julgamento: "O policial militar inativo faz jus à incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), no percentual de 125%, incidente sobre os proventos calculados com base na remuneração integral de 1º Tenente, em respeito à paridade entre ativos e inativos." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXIX e LXXIV; 40, § 8º; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º, 14, § 4º, e 22, §1º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III; 102, II; 110-D; 121. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 590.260/SP (Tema 139, RG); STJ, REsp 1.863.740/PR; TJ-BA, MS 8038281-05.2022.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8027296-06.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante CLAUDIO SANTANA DE LIMA e como apelada EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO RELATOR